Tribunal: TJES
Processo: 0002037-08.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002037-08.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AFASTADA.
MERA IRREGULARIDADE.
CONDENAÇÃO
RESPALDADA EM

DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
MAN
UTENÇÃO
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
DETRAÇÃO.
A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1
. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição.
2
. A não observância dos procedimentos dispostos no art. 226, do CPP no ato de reconhecimento dos acusados não enseja nulidade, tratando-se de mera irregularidade, notadamente quando presentes nos autos outros elementos de prova. [...]. (TJMG; RSE 0775163-76.2005.8.13.0245; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 28/02/2023; DJEMG 03/03/2023)”.
3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002037-08.2023.8.08.0030 S

APELANTE: RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, “no dia 08 de fevereiro de 2023, por volta das 17h30min, na Rua Rufino de Carvalho, n. 1318, Centro, Linhares/ES, os denunciados EDSON FIENI DE JESUS e RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA, com vontade livres e conscientes, em unidade de desígnios, em concurso de duas pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo automotor VW Nivus, Placa RBE2E18, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) bolsa com documentos e cartões de propriedade da vítima Tarcila Coelho Pinheiro Campo.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, a vítima foi surpreendida no momento que em estava chegando na residência de seus pais, quando os denunciados, munidos de arma de fogo, exigiram a chave do seu veículo, ocasião em que o Sr. Romildo Ceolin Pinheiro, pai da vítima, tentou intervir, sendo agredido com socos e ameaçado com uma arma de fogo em seu rosto.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2ª-A, inciso I, do Código Penal.

Inicialmente, a defesa pretende a nulidade do processo, sustentando que no reconhecimento do apelante pelos ofendidos, em sede policial, o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não foi observado.

Todavia, após detida análise dos autos, tal alegação não se sustenta, uma vez que a condenação encontra-se devidamente respaldada em outros elementos de prova, senão vejamos: “os réus foram identificados a partir de imagens obtidas das câmeras de videomonitoramento existentes na rua onde foi praticado o roubo, e que, a partir daí, em contato com o Centro de Inteligência e Análise Telemática de Aracruz, lograram êxito em identificar os Acusados (fl. 24), uma vez que praticavam crimes também naquela região, com o mesmo
modus operandi
” (trechos da sentença de ID nº 8173557).

Salienta-se que este Eg. Tribunal acompanha o entendimento de que tal procedimento se trata apenas de mera recomendação e que o C. STJ se manifesta no sentido de que, havendo outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade ou absolvição (AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, J. 04/10/2022 – grifei).

Verifica-se, pois, que não houve nenhum prejuízo efetivo para a defesa, no tocante a realização do procedimento de reconhecimento de pessoa por fotografia, sem atender algumas das formalidades do artigo 226 do Código Penal, sendo cediço que para o reconhecimento de uma nulidade é necessária a demonstração do prejuízo da parte, em atendimento ao princípio do
pas de nulité sans grief
e ao teor do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Ademais, o auto de reconhecimento fotográfico não foi utilizado de maneira isolada com o fito de ensejar a condenação em questão, uma vez que foram colhidas outras provas em juízo, notadamente as imagens da câmera de videomonitoramento (mídia anexa – folha 11) da rua onde o roubo ocorreu, as declarações orais da vítima e dos policiais, assim como foi constatado que os condenados praticaram crimes também em Aracruz/ES, com o mesmo
modus operandi.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa do recorrente pede a absolvição por insuficiência probatória, contudo, mais uma vez, sem razão.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a prova da
materialidade
dos crimes encontra-se amplamente comprovada por meio dos Boletins Unificados de fls. 07/10 e 34/41 pelo Relatório de Investigação de fls. 19/27.

No que diz respeito à
autoria
, noto que não restou dúvidas, tendo em vista os depoimentos prestados tanto na esfera policial, quanto em juízo (mídia de fl. 113), razão pela qual passo a apreciá-las:

VÍTIMA TARCILA COELHO PINHEIRO CAMPO:

“[Promotora de justiça: consta aqui na denúncia a senhora como vítima de um roubo que teria ocorrido aqui em Linhares; eu queria que a senhora contasse pra gente, com detalhes, como se deram esses fatos, tá bom?] tá, joia; é... eu fui a Linhares a trabalho, eu sou arquiteta; e quando eu vou a Linhares – porque eu sou de Linhares, né, mas eu não resido em Linhares -, eu fico na casa dos meus pais, que fica ali no centro, perto da Igreja Matriz; e eu estava voltando de um atendimento ao cliente, era um final de tarde, e, ao abrir o portão com o controle remoto da garagem da casa dos meus pais, eu entrei com meu veículo, e quando o portão estava em fechamento, eu já fui rendida por eles dois ali, na entrada da garagem; eles estavam armados e de imediato pediram..., eu me assustei, lógico, né; minha família reside ali há mais de 30 anos e nós nunca fomos assaltados; é... eu não sabia nem do que se tratava, mas aí ele logo mostrou a arma, né, e anunciou o assalto; é... com a situação, meus pais vieram me socorrer, são idosos, né; e... meu pai, achando que ele fosse me levar junto, porque ele estava pegando a minha bolsa, e pra pegar a chave do carro, meu pai entrou na minha frente para defender; é... ele agrediu o meu pai e foi aquela grande confusão, né; e quase culminou na morte do meu pai; assim... porque ele apontou o revólver né, a arma pro meu pai, e foi muitos gritos, minha mãe, foi uma situação bem desesperadora; [foram quantas pessoas que abordaram a senhora?] dois; [a senhora sabe dizer se do lado de fora da casa da senhora tinham mais pessoas aguardando eles, dando cobertura para eles?] não sei; [a senhora falou que tinha uma arma de fogo; a senhora sabe dizer se os dois estavam armados ou só um deles estava armado?] na hora, só uma; [por que a senhora diz ‘na hora’?] é porque só apareceu realmente uma arma; eu não sei se os dois estavam armados; [a senhora, pelas características físicas dele, consegue nos falar quem era o que tava armado?] era o mais magro; [e ele que foi que agrediu o seu pai, também foi violento com seu pai?] não foi, o outro foi o outro; sim, mas quem apontou a arma para o meu pai foi ele; foi o mais magro; [foi o mais magro que estava armado, mas quem foi o violento com seu pai foi o mais forte, mais gordo] sim; [e eles levaram o que da senhora?] minha bolsa com todos meus pertences e o meu carro; o meu celular; [a senhora conseguiu recuperar todos os pertences?] não; [o que a senhora não conseguiu recuperar?] tudo; porque o carro só foi achado posteriormente, quando eu já havia recebido o seguro, certo?; o carro foi apreendido em fuga com outro bandido, aqui em Jacaraípe, na Serra; [o celular da senhora, a senhora perdeu?] perdi; [prejuízo mais ou menos estimado de quanto?] só do celular? [ou o prejuízo total, também; se senhora puder me registrar mais ou menos só pra gente ter uma ideia] é... meu carro no valor de R$ 129.000,00; é... o celular, que era um iPhone; é... óculos, óculos de grau, óculos, essas coisas assim, uma média de uns R$ 140.000,00; [...] o assalto foi final de fevereiro, né?; e o reconhecimento foi em abril; eles estavam um pouco mais inchados, cabelo, barba, diferente do dia do assalto, entende?; e eles me assaltaram de boné também, né?; os dois estavam de boné; então você não vê as características, mas depois teve uma compatibilização, assim, da situação das fotos; aí sim, eu poderia afirmar com certeza que eram as mesmas pessoas; num primeiro momento quando você vê, é estranho, né; você tem um lapso, assim, de... você não consegue... a situação foi tão complicada, porque eu tomei trauma, eu tive que fazer tratamento, acompanhamento psiquiátrico, entende?; então realmente foi bem difícil para mim; pra mim e pros meus pais né, também, que são idosos, meu pai tem 79 anos; [mas depois quando a senhora foi na delegacia de novo, a senhora pode ter a certeza de que aquelas pessoas apontadas ali nas fotografias eram as pessoas que assaltaram a senhora?] sim; [a senhora chegou a visualizar imagens desse assalto?] é... tem.. a polícia de Linhares tinha foto deles na minha rua, do dia do crime, sabe?; várias imagens de câmeras com eles e aí a gente compatibilizou; [esses dois, então, que constam nos autos, são os dois que assaltaram a senhora, é isso?] sim; [...] [e aí nessas fotografias que foram mostradas para a senhora, foram fotografias somente deles ou de várias pessoas e a senhora apontou eles como sendo as pessoas?] não, no primeiro dia tinham várias pessoas, vários acusados; [e aí, a senhora não conseguiu reconhecer?] não, eu falei: ‘eu Acredito que seja esse e esse, mas não tenho certeza, não posso afirmar’; [e no segundo dia?] no segundo dia, eu compatibilizando com as fotos das imagens da minha rua, sim, eu tive certeza; [mas aí, quem é que fez essa compatibilização? a polícia?] a polícia; [Juíza: eu fiquei um pouquinho confusa aqui, no como é que foi essa dinâmica; você estava sozinha dentro do carro, chegando em casa e foi abordada, e seus pais saíram de dentro de casa?] meus pais estavam dentro da residência, e a garagem é junto assim, né, lateral; [eles entraram na casa de vocês, na garagem?] entraram; isso, entraram pelo portão que estava fechando; o portão faltava só um pouquinho; tanto que um deles veio até mim, tomou o controle e abriu novamente o portão; [e aí nesse momento, a sua família percebe a confusão e vai até a garagem, é isso?] isso; meu pai veio me socorrer porque ele achou que fosse um sequestro, tipo de pix, sabe, que levam a pessoa junto; e meu pai não queria me deixar ir junto, lógico, né; como proteção; [e o seu pai, a senhora falou que já é um idoso, ou seja, claramente aparenta...] meu pai é advogado e um idoso de 78 anos; [então ele aparenta mesmo já ser um idoso, não há dúvida de que ele tenha uma idade mais avançada?] meu pai é cego, meu pai é cego; ele é... ele tem 10% da visão só; [aí nesse momento, que o seu pai desce, você diz que ele é agredido por um deles] sim; [em algum momento você chega a mencionar que seu pai não tem visão, não enxerga? Você chega a anunciar isso no momento?] sim, meu pai tava operado, inclusive, de uma lesão nas costas, de pele; ele tinha feito..., meu pai tava machucado, com um curativo grande e tudo; [mas era visível isso?] era visível; [e mesmo assim eles agrediram o seu pai?] sim, ele empurrou meu pai, jogou meu pai no portão social da casa; [a senhora disse que um deles portava arma de fogo; essa arma era apontada na direção da senhora, do seu peito, da cabeça...?] meu pai, meu pai; na cabeça do meu pai; [senhora já mencionou aqui que, em razão disto, ter que se submeter a tratamentos...] sim; tive muita dificuldade para voltar a trabalhar, né; perdi todas as minhas coisas; pra dirigir, pra ficar sozinha, foi bem complexo; e pra minha família também, que mora há muitos anos ali, são idosos e nunca sofreram nada, né; [tem mais alguma coisa que a senhora queira dizer a respeito dos fatos?] não, eu não gosto nem de lembrar, pra ser bem honesta (...).”

PCES ROMULO PEREIRA MASCARENHAS NETO:

“[Promotora de Justiça: [...] [é, esse Nivus é exatamente o da audiência que a gente está fazendo agora, tá, o do segundo] certo; é porque tem um link com o outro porque a gente conseguiu as imagens dele porque esse carro, ele foi localizado em Aracruz, e foi preso com eles, do segundo roubo, né, da segunda audiência; aí a gente, o delegado entrou em contato conosco, falou que essa dupla estaria roubando carros na região de Aracruz, Linhares, Sooretama, Rio Bananal; e aí mandou as imagens dele e a gente realmente confrontou com as imagens do local do roubo do Nivus, e aí a gente verificou que eram realmente eles, né; que as imagens são nítidas e claras, e eles são ladrão contumaz de outras regiões, eles não são de Linhares, não; eles estavam aqui só pra roubar carro; [o senhor mencionou que Nivus foi encontrado posteriormente; foi a partir daí que vocês começaram essas investigações?] exato; acho que o Nivus foi encontrado lá na Serra, né; eu acho que foi na Serra; eu só consegui a qualificação dele quando eles foram presos através de investigação de Aracruz de roubos de veículos; que foi através da localização do Ford, do Ford não, do Fiat Strada branco, que aí os policiais de Aracruz, ele teve a informação que essa dupla estaria roubando diversos veículos; aí do Nivus foi depois, que a gente botou o Nivus e mais outro carro que a gente conseguiu as imagens dele; [sobre esse furto desse Nivus, vocês tiveram acesso às imagens de videomonitoramento, de câmeras de vigilância?] sim, desse roubo, sim, fui eu que recolhi; [esse relatório, ele consta nos autos a partir das folhas 12 ou 19; consta as imagens aqui; foi o senhor que colheu essas imagens?] sim, senhora; eu fui num escritório de advocacia na rua, e..., na verdade, as vítimas, a vítima, a Tarsila, ela já teve aqui na delegacia, ela já veio com as imagens porque ela estava com uma amiga advogada, que conhecia o escritório, então assim ele já tinha as imagens, eu só formalizei, e peguei em formato melhor; mas a própria vítima ela viu; que eles passam, esperam, passam duas vezes, eu acho, na frente do escritório de advocacia; [a subtração ela é toda filmada?] não; a subtração não é filmada porque ela tá mais longe; dá para ver a ação, dá para ver na hora que ela chega com o carro na garagem, dá para ver no momento que a dupla se aproxima de dela, entram pela garagem e rende ela com a arma de fogo; as imagens claras deles é o momento que eles estão ali esperando a vítima; eles transitam na Skip’s, lanchonete, passam ali, inclusive eles passam até com bebida alcoólica, passam na frente do escritório, ficam por ali, então tem vários minutos deles passando; [eles meio que ficavam de um lado para o outro ali na rua, esperando quem ia ser a vítima?] exatamente, estava procurando uma vítima em potencial; [essas imagens são claras, então, né, policial? São eles mesmos, o Edson e o Rafael?] sim, são tão claras que quando a gente tem posse dessa imagem, a gente botou ela dentro de outras dez, vinte, mais, e chamamos a vítima; ela não teve dúvida; são características peculiares dos dois, né; se a senhora ver os dois, vê a tatuagem, o rosto, o formato, apesar de um estar de boné, eu acho, mas dá para ver que são os dois; [...] eles estavam roubando muitos carros na região norte; a inteligência de Aracruz já estava atrás deles há muito tempo; inclusive tem vários roubos deles em outras cidades; aqui em Linhares foram dois, mas teve em Aracruz, teve, eu acho, que foi em Ibiraçu, João Neiva; eles estavam roubando muito carro; [e eles usavam o mesmo modus operandi? Eram só os dois? O senhor sabe dizer se normalmente ficavam alguém dando guarita, sabe como funcionava?] a princípio, em Linhares, foram só os dois; agora eu acho, eu acho que eu anexei um relatório de investigação da delegacia de Aracruz; como eles, eles foram identificados, tinha mais gente na quadrilha, mas em Linhares foram os dois; os dois roubos foram filmados (...).” (trechos retirados da sentença condenatória de Id. 8173557)

Desta forma, ante a prova coletada, coerente e harmônica, mantenho a prolação do édito condenatório.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa de Rafhael pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a consequente aplicação da fração redutora da pena.

No entanto, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Na segunda fase dosimétrica, a atenuante da confissão espontânea pretendida não restou configurada, tendo em vista que, em seu interrogatório, conforme mídia acostada aos autos, o apelante negou a prática do crime, não sendo, de fora correta, reconhecida na decisão combatida, razão pela qual o mencionado pedido carece de interesse recursal.

Continuando, a defesa busca, ainda, a realização da detração penal, alegando que o juiz sentenciante deixou de analisar a possibilidade de aplicação, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, o que não se verifica, senão vejamos: “
Deixo de proceder a detração nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visto que não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena.
”

Cumpre ressaltar que a detração prevista no supracitado comando legal não guarda relação com a progressão de regime. Aqui, o Magistrado deverá efetuar simples operação aritmética de subtração entre o tempo de pena aplicada e o de prisão provisória e caso haja alteração de regime, deve fixá-lo.

Seguindo esse raciocínio, noto que o desconto do período em que o réu ficou custodiado, de forma cautelar, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória.

Portanto, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, §2º, do Código de Processo Penal, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.

Por fim, em relação ao pleito da gratuidade de justiça, entendo que não há razão para a sua concessão, por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Firme em tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.